Tribunal: CARF
Processo: 19647.003923/2006-40
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Luiz Augusto de Souza Gonçalves
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-09-13
Data de publicação: 2021-10-27

Inteiro teor:
S1-C 4T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
19647.003923/2006-40
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1401-005.842 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
13 de setembro de 2021
Recorrente
REFRESCOS GUARARAPES LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Ano-calendário: 2003
PER/DCOMP. DIREITO CREDITÓRIO. ÔNUS DA PROVA.
Incumbe ao sujeito passivo a demonstração, acompanhada de provas hábeis, da
composição e da existência do crédito que alega possuir junto à Fazenda
Nacional, para que sejam aferidas sua liquidez e certeza pela autoridade
administrativa.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, afastar o pedido
de realização de diligência e, no mérito, negar provimento ao recurso voluntário.
(assinado digitalmente)
Luiz Augusto de Souza Gonçalves - Presidente e Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Cláudio de Andrade
Camerano, Daniel Ribeiro Silva, Carlos André Soares Nogueira, André Severo Chaves, Itamar
Artur Magalhães Alves Ruga, André Luis Ulrich Pinto, Bárbara Santos Guedes (suplente
convocada) e Luiz Augusto de Souza Gonçalves.

Relatório
Trata o presente processo de Pedido de Restituição/Declaração de Compensação –
PER/DCOMP (v. e-fls. 04/08) através do qual a Contribuinte indicou como crédito
restituível/compensável saldo negativo de IRPJ do ano calendário e 2003, no valor de
R$100.352,50.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 19647.003923/2006-40
Fl. 146
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1401-005.842 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19647.003923/2006-40

O despacho decisório de e-fls. 54/56, editado pela Delegacia da Receita Federal
de Recife/PE, deferiu apenas em parte o direito creditório, reconhecendo um crédito de
R$25.073,89 e homologando as compensações realizadas até o limite desse valor. O motivo para
o deferimento apenas parcial do crédito foi a não confirmação da totalidade do IRRF declarado
pela Recorrente na DIPJ de e-fls. 11.
Irresignada com o indeferimento de seu pedido de restituição, a Recorrente
apresentou a Manifestação de Inconformidade de e-fls. 25/34 através do qual alega, em
apertadíssima síntese, que i) que se encontra em dificuldades para apresentar os comprovantes de
retenção na fonte, ii) que a autoridade fiscal deveria ter observado o princípio da verdade
material e diligenciado através das instituições financeiras para que fornecessem as DIRFs e iii)
que já solicitou aos bancos os comprovantes necessários, aduzindo estar anexando parte deles, no
valor de R$16.486,27. Requereu, ao final de sua petição, a juntada posterior de provas, a
interpretação benigna, perícia, diligência e a homologação integral das compensações.
A Manifestação de Inconformidade foi apreciada pela Delegacia da Receita
Federal de Julgamento de Recife – DRJ/REC, que proferiu o acórdão no 11-45.207 – 3a Turma,
cuja ementa reproduzo abaixo:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2003
COMPENSAÇÃO. REQUISITOS.
Nos termos do art. 170 do CTN, somente são compensáveis os créditos líquidos e
certos do sujeito passivo contra a Fazenda Pública.
INDÉBITO TRIBUTÁRIO. ÔNUS DA PROVA.
A prova do indébito tributário, fato jurídico a dar fundamento ao direito de repetição
ou à compensação, compete ao sujeito passivo que teria efetuado o pagamento
indevido ou maior que o devido.
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE IRRF
Ano-calendário: 2003
RETENÇÃO NA FONTE. COMPROVAÇÃO.
O imposto de renda retido na fonte sobre quaisquer rendimentos somente poderá ser
compensado se o contribuinte possuir comprovante hábil de retenção em seu nome.
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2003
ALEGAÇÃO. COMPROVAÇÃO.
A impugnação deve estar instruída com todos os documentos e provas que possam
fundamentar as contestações de defesa. Não têm valor as alegações
desacompanhadas de documentos comprobatórios, quando for este o meio pelo qual
devam ser provados os fatos alegados.
PEDIDO DE DILIGÊNCIA. REQUISITOS LEGAIS.
Considera-se não formulado o pedido de perícia e diligência que não atende aos
requisitos legais estabelecidos para sua formalização.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Fl. 147
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1401-005.842 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19647.003923/2006-40

Direito Creditório Não Reconhecido

Irresignada com a decisão retro, a Recorrente apresentou o recurso voluntário de
e-fls. 107/115. Em seu recurso, a Contribuinte repete os argumentos já expendidos quando da
manifestação de inconformidade, abaixo resumidos:
1) Que a própria Fiscalização deveria ter intimado os bancos a informarem os
valores retidos da Recorrente, referente aos rendimentos decorrentes de
aplicações financeiras, mas como assim não o fez, a Recorrente renova o
pedido de juntada posterior de tais documentos até o julgamento de segunda
instância, como forma de privilegiar o princípio da verdade material;
2) Da necessidade de diligência – por uma questão de cautela, a Recorrente
requer, de logo, caso persista alguma dúvida acerca da existência do crédito
discutido, a realização de diligência ou perícia, que deveria ter sido
determinada de ofício pela DRJ/REC;
3) No pedido, requer seja dado provimento ao recurso voluntário para,
reformando a decisão recorrida, julgar procedente a manifestação de
inconformidade, reconhecendo o direito creditório pleiteado e a legitimidade
das compensações, tendo em vista as razões referidas que demonstram o
equívoco da i. Autoridade Fiscal.
Afinal, vieram os autos para a apreciação deste Conselheiro.
É o Relatório.

Voto
Conselheiro Luiz Augusto de Souza Gonçalves, Relator.
O Recurso Voluntário é tempestivo e sua matéria se enquadra na competência
deste Colegiado. Os demais pressupostos de admissibilidade igualmente foram atendidos.
Como vimos no Relatório, tanto o despacho decisório quanto a decisão recorrida
fundamentaram a denegação do pedido na ausência de provas do alegado direito ao crédito, no
caso, os comprovantes de retenção do IRRF de aplicações financeiras.
Como o recurso voluntário basicamente repetiu as argumentações constantes da
manifestação de inconformidade, não dialogando com a decisão recorrida, uso da prerrogativa
dada pelo art. 57, § 3o, do Regimento Interno do CARF, para reproduzir excertos da decisão
vergastada, adotando como minhas razões de decidir exatamente o seu conteúdo. A decisão
recorrida foi bastante clara e objetiva na sua fundamentação (v. e-fls. 98/100):
Fl. 148
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1401-005.842 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19647.003923/2006-40

5. Registre-se, de início, que, nos termos do art. 170 da Lei no 5.172, de 25 de outubro
de 1966 – Código Tributário Nacional (CTN), para que o sujeito passivo postule a
restituição ou a compensação de tributos é necessário que seu direito seja líquido e
certo, decorrente de crédito tributário por ele comprovadamente extinto em montante
indevido ou a maior que o devido. Cabe ao pleiteante fazer prova da efetiva apuração
de saldo negativo do imposto, mediante comprovação de todas as parcelas que lhe
deram origem, além de evidenciar sua efetiva disponibilidade para a aspirada
utilização.
6. Conforme se relatou, o reconhecimento parcial do direito creditório se deu em face
da comprovação parcial das retenções na fonte que integraram o saldo negativo do
imposto.
7. A inconformada reconhece expressamente a indisponibilidade de todos os
comprovantes, afirmando estar anexando parte deles e envidando diligências para
obtenção do restante.
8. Como se sabe, a prova das retenções na fonte há de observar legislação própria,
adiante transcrita:
Lei n° 7.450, de 23 de dezembro de 1985
(...)
Art 55 - O imposto de renda retido na fonte sobre quaisquer rendimentos somente
poderá ser compensado na declaração de pessoa física ou jurídica, se o contribuinte
possuir comprovante de retenção emitido em seu nome pela fonte pagadora dos
rendimentos.
(...)
Regulamento do Imposto de Renda/99
(...)
Art. 943. A Secretaria da Receita Federal poderá instituir formulário próprio para
prestação das informações de que tratam os arts. 941 e 942 (Decreto-Lei no 2.124, de
1984, art. 3o, parágrafo único).
(...)
§ 2o O imposto retido na fonte sobre quaisquer rendimentos ou ganhos de capital
somente poderá ser compensado na declaração de pessoa física ou jurídica, quando for
o caso, se o contribuinte possuir comprovante da retenção emitido em seu nome pela
fonte pagadora, ressalvado o disposto nos §§ 1o e 2o do art. 7o, e no § 1o do art. 8o (Lei
no 7.450, de 1985, art. 55). (g.n.)
Instrução Normativa SRF n° 119/2000, de 28 de dezembro de 2000
Aprova o modelo de Comprovante Anual de Rendimentos Pagos ou Creditados e de
Retenção de Imposto de Renda na Fonte relativo a rendimentos pagos ou creditados
por pessoas jurídicas a outras pessoas jurídicas, sujeitos à retenção na fonte.
(...)
Art. 4o O Comprovante Anual de Rendimentos Pagos ou Creditados de Retenção de
Imposto de Renda na Fonte – Pessoa Jurídica será utilizado para comprovar o imposto
Fl. 149
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1401-005.842 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19647.003923/2006-40

de renda retido na fonte a ser deduzido ou compensado pela beneficiária dos
rendimentos ou a ela restituído.
(...)
Ato Declaratório Normativo Cosit n° 9/94, de 9 de fevereiro de 1994
(...)
Para efeito de demonstrar o imposto de renda retido na fonte dedutível do imposto
apurado mensalmente, inclusive quando calculado por estimativa, ou por ocasião do
encerramento do período-base, deverá ser utilizado o Comprovante Anual de
Rendimentos Pagos ou Creditados e de Retenção do Imposto de Renda na Fonte –
Pessoa Jurídica, aprovado pela Instrução Normativa SRF n° 129, de 9 de dezembro de
1992.
(...)
9. O Manual de Preenchimento da Declaração de Rendimentos MAJUR também
define que:
(...)
O imposto retido na fonte somente poderá ser compensado se a pessoa jurídica possuir
comprovante de retenção emitido em seu nome pela fonte pagadora.
(...)
10. Vê-se, assim, que a compensação do imposto na fonte está condicionada à
existência do respectivo comprovante de retenção, cujo modelo é aprovado mediante
ato normativo baixado pela Administração Tributária.
11. Anote-se que, diversamente do que alega, a interessada não trouxe aos autos
nenhum documento atinente a qualquer retenção na fonte.
12. Argui a inconformada que a Administração deveria, em face do princípio da
verdade material, ter promovido diligências para provar o direito que ela, contribuinte,
alega possuir perante a Fazenda Nacional.
13. Trata-se de entendimento equivocado, vez que, como já referido neste voto,
compete ao interessado – e somente a ele – fazer prova da certeza e da liquidez do
crédito por ele suplicado. À Administração Tributária cabe, à vista das provas
apresentadas pelo interessado, certificar-se da existência do crédito alegado,
autorizando então sua restituição ou compensação.
14. Por fim, requereu a impugnante a juntada posterior de provas e a realização de
perícias e diligências. A respeito da matéria, dispõem os arts. 16 e 18 do Decreto no
70.235, de 6 de março de 1972 (PAF), e alterações posteriores:
"Art. 16. A impugnação mencionará:
(...)
III – os motivos de fato e de direito em que se fundamente, os pontos de discordância e
as razões e provas que possuir; (redação dada pelo art. 1° da Lei n° 8.748, de
09/12/93)
Fl. 150
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1401-005.842 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19647.003923/2006-40

IV – as diligências ou perícias que o impugnante pretenda sejam efetuadas, expostos os
motivos que as justifiquem, com a formulação dos quesitos referentes aos exames
desejados, assim como, no caso de perícia, o nome, endereço e a qualificação
profissional do seu perito; (redação dada pelo art. 1° da Lei n°8.748, de 09/12/93)
§ 1°. Considerar-se-á não formulado o pedido de diligência ou perícia que deixar de
atender aos requisitos previstos no inciso IV do art. 16. (Parágrafo introduzido pelo
art. 1° da Lei n° 8.748, de 09/12/93)
(...)
§ 4.o. A prova documental será apresentada na impugnação, precluindo o direito de o
impugnante fazê-lo em outro momento processual, a menos que:
a) fique demonstrada a impossibilidade de sua apresentação oportuna, por motivo de
força maior;
b) refira-se a fato ou a direito superveniente;
c) destine-se a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidos aos autos. (Acrescido
pelo art. 67 da Lei n.o 9.532/1997)
(...)
Art. 18. A autoridade julgadora de primeira instância determinará, de ofício ou a
requerimento do impugnante, a realização de diligências ou perícias, quando entendê-
las necessárias, indeferindo as que considerar prescindíveis ou impraticáveis,
observado o disposto no art. 28, in fine. (Redação dada pelo art.1.o da Lei n.o
8.748/1993) (g.n.)
(...)"
15. Vê-se, portanto, que a juntada posterior de provas tem como requisito a
demonstração, pela impugnante, com fundamentos, da ocorrência de uma das
condições previstas no § 4o do art. 16 do PAF. Como até o presente momento a
interessada não apresentou nenhuma prova complementar à sua peça de defesa, fica
prejudicada a análise do pedido neste particular.
16. Para a realização de perícia e diligência, não formulou a contribuinte os quesitos
que pretendia ver respondidos, em desacordo com o disposto no art. 16, IV, acima
transcrito. Assim, considera-se não formulado o pedido, em conformidade com o que
prevê o art. 16, § 1°, do PAF. De qualquer sorte, não se vislumbra necessidade de
realização de perícia ou diligência, vez que os elementos presentes nos autos são
suficientes para firmar o convencimento do julgador.
17. No tocante à interpretação benigna, não há dúvidas a ensejar a aplicação, no caso
concreto, do art. 112 do CTN.
18. Ante o exposto, voto por julgar improcedente a manifestação de inconformidade.

O recurso voluntário não resolveu a questão do conteúdo probatório de que carece
o processo. Sequer dialogou com a decisão recorrida em relação à fundamentação por ela
adotada, reproduzindo, basicamente, as mesmas alegações já expendidas quando da manifestação
de inconformidade. Após mais de 11 anos da edição do despacho decisório e quase 07 anos da
prolação do acórdão de manifestação de inconformidade, a Recorrente não juntou aos autos um
Fl. 151
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1401-005.842 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19647.003923/2006-40

documento sequer que pudesse justificar as suas alegações de procedência do crédito pleiteado.
Isso apesar de ter, em seu recurso voluntário, pedido a renovação do pedido de juntada posterior
dos documentos até o julgamento de segunda instância, “como forma de privilegiar o princípio
da verdade material”.
Esta Turma tem decidido, reiteradas vezes, a favor do princípio da verdade
material, entretanto, sua aplicação demanda um mínimo de plausibilidade do direito pretendido,
o que não se verifica no caso concreto. Sua aplicação não contempla a inversão do ônus da
prova, como sugere a Recorrente quando propugna pela realização de diligências por parte da
Autoridade Fiscal junto às fontes pagadoras para a obtenção das provas que são de sua única e
exclusiva responsabilidade.
Assim, também absolutamente escorreita a decisão recorrida quando trata do
pedido de diligência, “solicitado” pela Recorrente. No caso, não há qualquer dúvida por parte
deste julgador quanto à inexistência do crédito discutido, eis que não há nos autos nenhum
documento que ao menos indique um início de prova quanto à sua plausibilidade. Razão,
portanto, à DRJ/REC ao negar o pedido de diligência.
Em não havendo elementos suficientes coligidos aos autos para demonstrar a
existência do crédito requerido, não há como dar guarida ao pedido da Recorrente para “julgar
procedente a manifestação de inconformidade, reconhecendo o direito creditório pleiteado e a
legitimidade das compensações”.
Por todo o exposto, mantenho integralmente, por seus próprios fundamentos, o
decidido no acórdão a quo, afastando o pedido para a realização de diligência e, no mérito, negar
provimento ao recurso voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Luiz Augusto de Souza Gonçalves

Fl. 152
DF CARF MF
Documento nato-digital